Tribunal: TJES
Processo: 0008143-82.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008143-82.2019.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: NEUSELI RODRIGUES DOS REIS
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. OPERAÇÃO PARA A OBTENÇÃO DE CAPITAL DE GIRO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. IMPOSIÇÃO DE CONTRATAÇÃO COMO CONDIÇÃO PARA A OBTENÇÃO DO EMPRÉSTIMO. PROVA. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL CONFERINDO A OPÇÃO DE CONTRATAÇÃO AO DEVEDOR. COBRANÇA DO PRÊMIO. PROVA. AUSÊNCIA.

1.
O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento “de que a empresa que celebra contrato de mútuo bancário, por exemplo, com a finalidade de obtenção de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor.” (REsp n. 2.032.297, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 13/12/2022.)

2. É válida a cláusula contratual inserida em cédula de crédito bancário que confere ao contratante do empréstimo a faculdade de contratar seguro prestamista, observadas as
condições pactuadas na Proposta de Adesão ao Seguro.

3. Não havendo relação de consumo e não estando comprovada imposição da contratação de seguro prestamista como condição para a obtenção de empréstimo, notadamente quando não há nos autos elementos que demonstrem o pagamento de prêmio de seguro, resta afastada a alegação de nulidade da cláusula contratual que confere ao contratante a faculdade de contratar, paralelamente, seguro prestamista.

4. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008143-82.2019.8.08.0011

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :
COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO :
NEUSELI RODRIGUES DOS REIS

MAGISTRADO :
EVANDRO COELHO DE LIMA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta por
COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETÁRIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALC
Á
RIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, pretendendo a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, para declarar nula a cláusula décima terceira - do seguro prestamista, da cédula de crédito bancário - CCB – empréstimo, que lastreia os autos da execução de nº 0006100-75.2019.8.08.0011.

Em consequência, extinguiu o processo, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, condenando a embargada
a
o pagamento d
e
custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A Recorrente alegou, em síntese, que: (i) nos termos d
a cláusula décima terceira da cédula de crédito bancário, é facultativa a contratação do seguro prestamista, inexistindo obrigatoriedade da contratação ou venda casada; (ii)
o valor do seguro não foi inserido no financiamento, o que reforça a inexistência de venda casada; e (iii) está equivocada a distribuição do ônus da sucumbência adotada na sentença recorrida.

Pois bem.

Cuidam os autos de embargos à execução
propostos por
Neuzeli Rodrigues dos Reis, impugnando a execução ajuizada pela Cooperativa de Crédito dos Proprietários da Indústria de Rochas Ornamentais, Cal e Calcários do Estado do Esp
íri
to Santo - SICOOB SUL em desfavor da mesma
e de
SUPERMERCADO MATO GROSSO EIRELI EPP (processo nº 0006100-75.2019.8.08.0011)

A Embargante/Recorrida,
que figura como avalista no título objeto da execução embargada,
sustentou, em síntese, a existência de
venda casada, a impossibilidade de cumulação de encargos moratórios e comissão de permanência, a cobrança de juros acima da taxa de mercado e a iliquidez, incerteza e inexigibilidade do título.

O juízo
a quo
acolheu apenas a alegação de venda casada,
declarando nula a cláusula décima terceira - do seguro prestamista, da cédula de crédito bancário - CCB – empréstimo,
emitida em 11.12.2017, no valor de R$ 101.632,45, com vencimento em 16.12.2019,
que lastreia os autos da execução de nº 0006100-75.2019.8.08.0011.

Assim,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenando a Requerida/Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$
49.639,23,

em 19.07.2019)
.

É certo que,
o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo (Tema 972),
firmou o entendimento de que
“o
consumidor não pode ser obrigado a firmar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada.” (REsp n. 1.639.259/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 12/12/2018, DJe de 17/12/2018.)

Ocorre que,
no caso em exame, o contrato é expresso ao indicar, no campo destinado às características da operação de crédito, a natureza de empréstimo para obtenção de
capital de giro
.

O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento “de que a empresa que celebra contrato de mútuo bancário, por exemplo, com a finalidade de obtenção de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor.” (REsp n. 2.032.297, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 13/12/2022.)

Assim, a contratação em exame não se submete às normas do CDC.

Por outro lado, e
xaminando a cédula de crédito bancário em referência, bem como o relatório de extrato do cliente, referente a 01.07.2019, não alcancei a conclusão adotada pelo juízo
a quo
.

Isso porque, a cláusula décima terceira confere
ao
contratante,
SUPERMERCADO MATO GROSSO EIRELI EPP,

a

faculdade
de contratar
o seguro prestamista
, de forma que, diversamente do alegado pela Embargante/Recorrida,
não está comprovado nos autos que
a contratação do seguro
prestamista
foi imposta como condição para a contratação do empréstimo. Vejamos:

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO SEGURO PRESTAMISTA: "

13.1. Caso o (s) EMITENTE (S)
opte
(m) pela contratação do seguro prestamista, conforme opção assinalada no item "SEGURO PRESTAMISTA" do preâmbulo, havendo aceitação do seguro por parte da Seguradora, após análise da Proposta de Adesão ao Seguro Prestamista, fica desde já consignado que o segurado (EMITENTE (s» terá(ão) direito à quitação do saldo devedor oriundo da presente Cédula, nos casos de morte natural ou acidental e de invalidez permanente total por acidente.

§1º - O saldo devedor do empréstimo será apurado na data do sinistro, respeitadas as condições contratuais do seguro;

§2° - Caso o (s) EMITENTE (S) seja (m) Pessoa Jurídica e a contratação do Seguro Prestamista ocorra mediante a participação proporcional ao capital dos sócios na empresa, conforme Proposta de Adesão ao Seguro, a quitação citada no item 13.1 será proporcional à participação de capital do sócio sinistrado.”

No preâmbulo, consta:

“
- SEGURO: R$ 0,00 (0,00 %) , se contratado”

[...]

“
VII - SEGURO PRESTAMISTA: CONTRATAÇÃO DE SEGURQ PRESTAMISTA? Sim e
nas condições pactuadas na Proposta de Adesão ao Seguro
.”

Embora, aparentemente, tenha sido feita a opção pela contratação do seguro prestamista, a proposta de adesão ao seguro não foi juntada aos autos, e, por outro lado, a Embargante/Recorrida não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de indicar que houve a cobrança de valores relativos ao seguro em referência.

Do

relatório de extrato do cliente, referente a 01.07.2019,
juntado aos autos pela
própria
Embargante/Recorrida,

é possível verificar que o seguro prestamista não foi incluído no valor total do contrato
ou
diluído nas parcelas mensais cobradas da devedora.

No campo do relatório destinado ao “valor seguro”, consta
“0,00”
, não havendo, no referido documento, indicação de qualquer cobrança a título de seguro.

Assim, não estando comprovada nos autos a imposição da contratação do seguro prestamista como condição para a contratação do empréstimo, e, da mesma forma, não havendo nos autos elementos capazes de demonstrar que houve a cobrança de valores a título de contratação de seguro prestamista, merece reforma a sentença recorrida.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso da COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO , para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido autoral.

Em consequência, inverto o ônus da sucumbência.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.